Tribunal: TJSP
Processo: 1011624-32.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Locação residencial. Sentença de improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvenção. Insurgência do locador. Pretensão de cobrança de reparos no imóvel e multa por rescisão antecipada. Descabimento. Conjunto probatório que evidencia a existência de vícios relevantes no imóvel durante a ocupação, com vazamentos, infiltrações, alagamentos e

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Locação residencial. Sentença de improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvenção. Insurgência do locador. Pretensão de cobrança de reparos no imóvel e multa por rescisão antecipada. Descabimento. Conjunto probatório que evidencia a existência de vícios relevantes no imóvel durante a ocupação, com vazamentos, infiltrações, alagamentos e problemas elétricos. Defeitos que não se limitam ao prazo contratual de dez dias previsto para impugnação da vistoria inicial, por se tratar de vícios perceptíveis com o uso ordinário do bem. Notificações extrajudiciais, fotografias, vídeos e laudo técnico que corroboram a inadequação do imóvel à finalidade residencial. Rescisão contratual motivada por justa causa imputável ao locador. Inexigibilidade dos valores cobrados na inicial. Multa contratual em favor dos locatários corretamente reconhecida. Termo de vistoria final que não configura confissão de responsabilidade pelos reparos. Alegação de arrependimento afastada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.